Tribunal: TJBA
Processo: 8114721-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8114721-68.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALBA VALERIA PEREIRA DE MATOS MORAIS Advogado(s): MARCELO PINHEIRO GOES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. POLICIAL MILITAR. PROCESSO DISCIPLINAR. SANÇÃO DE 30 DIAS DE DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO LEGAL DA INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE NO GRAU MÁXIMO SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente ação ordinária anulatória de sanção disciplinar de 30 dias de detenção imposta por decisão administrativa, sob alegação de violação de preceitos éticos e deveres funcionais previstos na Lei n.º 7.990/2001. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a sanção administrativa de 30 dias de detenção imposta à servidora é válida à luz dos princípios da legalidade, proporcionalidade e motivação, considerando a ausência de menção à transgressão disciplinar específica e à inexistência de reincidência em infrações anteriores. Razões de decidir: 3. A Administração Pública está submetida ao princípio da juridicidade, que exige respeito à legalidade estrita e aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e motivação. 4. A sanção imposta à servidora militar não indicou a infração disciplinar específica prevista no art. 51 da Lei n.º 7.990/2001, tampouco comprovou reincidência que autorizasse a aplicação da detenção, conforme exigido pelo art. 55 da mesma lei. 5. A pena aplicada em seu grau máximo (30 dias), sem justificativa individualizada e com o reconhecimento de circunstâncias atenuantes, mostra-se desproporcional e carente de fundamentação adequada. Dispositivo e tese: 6. Recurso conhecido e provido para anular o ato administrativo que impôs à recorrente a sanção disciplinar de 30 dias de detenção. Tese de julgamento: “1. A sanção disciplinar administrativa deve observar o princípio da legalidade. 2. É nulo o ato administrativo que aplica detenção sem comprovação de reincidência em infrações punidas com advertência e sem motivação proporcional à conduta praticada.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II e XXXV, e 37, caput; Lei nº 7.990/2001, arts. 39, 41, 49, 51 e 55. Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 36893, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26.02.2024; STJ, RMS 16536/PE, Rel. Min. Celso Limongi, Sexta Turma, j. 02.02.2010; TJ-BA, Apelação 0527135-19.2017.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão, Terceira Câmara Cível, j. 05.08.2020; TJ-BA, Apelação 0572149-26.2017.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, j. 27.06.2024. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8114721-68.2024.8.05.0001 tendo como apelante ALBA VALÉRIA PEREIRA MATTOS MORAIS, e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22